Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 587 DO STJ. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 59 DO STF. REQUISITOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantida a Súmula n. 231 do STJ, após processo de revisão, deve prevalecer a jurisprudência consolidada no sentido de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a redução da pena abaixo do limite mínimo estipulado no preceito normativo secundário. (Tema 158 de Repercussão Geral do STF).
2. A quantidade de droga apreendida (970,01g de maconha) não pode levar à presunção da habitualidade delitiva, de modo a obstar o privilégio, mas, é expressiva e deve ser utilizada para a modulação da fração de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado.
3. Demonstrado que a droga seria transportada para outro estado da Federação, é desnecessária a efetiva transposição de divisas para caracterizar a interestadualidade do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos da Súmula n. 587 do STJ.
4. A Súmula Vinculante n. 59 impõe o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade aos condenados por tráfico ilícito de entorpecentes beneficiados pelo tráfico privilegiado, desde que observados os requisitos objetivos e subjetivos previstos no Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.